Tribunal: CARF
Processo: 12448.931409/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.931409/2012-41 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-001.965 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
17 de fevereiro de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
PARTNERS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB analise os documentos fiscais
juntados pelo contribuinte e se manifeste conclusivamente, mediante relatório circunstanciado,
acerca (a) da metodologia empregada para o cálculo da contribuição, se considerou as exclusões
de vendas canceladas e IPI; (b) da existência de retenções não consideradas realizadas pelo
Hospital Naval Marcilio Dias, Hospital da Força Aérea do Galeão e Hospital da Universidade
Federal Fluminense; (c) da quantificação do direito creditório indicado pelo contribuinte; (d) da
disponibilidade do crédito ou eventual utilização para outra compensação, restituição ou forma
diversa de extinção do crédito tributário, como registrado no despacho decisório; e (e) da
suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação realizada.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
João Paulo Mendes Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado).

Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.931409/2012-41
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.965 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.931409/2012-41

Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o relatório
constante do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente
a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração
abril de 2012, no valor de R$ 20.392,05 (DARF arrecadado em 25/05/2012,
valor total R$ 41.999,53), transmitida através do PER/Dcomp no
20902.68902.291012.1.3.04-9508.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Rio de Janeiro não
homologou a compensação por meio do despacho decisório eletrônico de fl.
7, já que pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente
utilizado para quitar débito do contribuinte.
Cientificado do despacho em 18/01/2013 (fl. 79), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fl. 10, em 15/02/2013, para alegar que
seria importadora de mercadorias classificadas no Código NCM 9021.1020,
as quais seriam revendidas a distribuidores, convênios médicos e hospitais.
Esclareceu que conforme o inc. XIX, §12, art. 8o da Lei no 10.865/2004
(incluído pela Lei no 12.058/2009), seriam reduzidas a zero as alíquotas do
PIS e da Cofins incidentes sobre a importação de artigos de Código NCM
9021.10; as alíquotas seriam reduzidas a zero também para a revenda no
mercado interno de tais produtos, conforme inciso XV do art. 28 da lei aqui
mencionada.
Argumentou que teria deixado de aplicar a alíquota zero a tais produtos,
tendo sido tributados indevidamente entre 01/2010 e 04/2012.
Solicitou esclarecimentos acerca do valor do crédito original utilizado no
PER/Dcomp, pois no despacho decisório constaria montante diferente do
informado na declaração de compensação.
Juntou cópia dos seguintes documentos: planilha contendo relação dos
supostos créditos, Livro de Saídas do período discutido, Dacon retificado e
DARFs recolhidos.
Concluiu, para afirmar que faria jus ao crédito utilizado nos PER/Dcomps.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/04/2012
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
PARCIALMENTE
RECONHECIDO.
Comprovado parcialmente o direito creditório pleiteado, o PER/Dcomp será
homologado na medida do crédito reconhecido.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.965 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.931409/2012-41

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
alega:
- que a autoridade julgadora adotou base de cálculo para as contribuições
incluindo IPI (R$ 9.891,73) e vendas canceladas (R$ 154.810,00 – CFOP 1202),
totalizando R$ 1.895.316,20), mas estas rubricas não são receita e devem ser
excluídas, resultando na base de cálculo que consta da memória de cálculo anexa
ao recurso no valor de R$ 1.730.046,47;
- que a autoridade julgadora adotou retenções na fonte a menor, pois
desconsiderou as retenções efetuadas pelo Hospital Naval Marcilio Dias, Hospital
da Força Aérea do Galeão e Hospital da Universidade Federal Fluminense:

- a violação ao princípio da verdade material.

Encaminhado ao CARF para julgamento do recurso, o presente foi distribuído,
por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Da proposta de diligência
Trata-se de compensação em que foram empregados créditos de COFINS
decorrentes de pagamento indevido. Isto porque as vendas de mercadorias classificadas no
código NCM 90.21.10 foram tributadas pela contribuição, quando deveriam estar sujeitas à
alíquota zero, nos termos da Lei no 10.865/2004:
Art. 8° As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo de
que trata o art. 7° desta Lei, das alíquotas de: (Vide Medida Provisória no 668, de 2015)
(Vigência)
(...)
§ 12. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições, nas hipóteses de
importação de: (Regulamento)
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.965 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.931409/2012-41

(...)
XIX - artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classificados no código 90.21.10
da NCM; (Incluído pela Lei no 12.058, de 2009) (Produção de efeito)
(...)
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de:
(Vide Lei no 11.727, de 2008) (Vigência)
XV - artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classificados no código 90.21.10
da NCM; (Incluído pela Lei no 12.058, de 2009) (Produção de efeito)

Não questionada a procedência jurídica do crédito, a controvérsia recai sobre a
quantificação do direito creditório. A autoridade julgadora procedeu à análise das notas fiscais
eletrônicas de saída emitidas pelo Recorrente via SPED-NFe, além de identificar as retenções da
contribuição realizada por adquirentes por meio de pesquisa das DIRF’s em que o Recorrente
constava como beneficiário, alcançando o valor de R$ 8.921,91 a ser compensado. De outro
lado, o Recorrente acusa a metodologia empregada de ter incluído na base de cálculo da
contribuição os valores de IPI e vendas canceladas, os quais deveriam ter sido excluídos, pois
não constituem receita. Além disso, reclama a não consideração de retenções efetuadas pelo
Hospital Naval Marcilio Dias, Hospital da Força Aérea do Galeão e Hospital da Universidade
Federal Fluminense, conforme a tabela apresentada.
Em segunda instância, as alegações do Recorrente foram acompanhadas da
juntada de notas fiscais às fls. 175/536, as quais se somam a planilhas, Livro de Registro de
Saídas e DACON retificado do período. Como destacou a própria decisão recorrida, “a única
forma de comprovar a tributação de tal venda seria através da apresentação de notas fiscais, nas
quais constasse a data de emissão, o Código NCM das mercadorias vendidas, a quantidade, o
valor e a retenção do PIS e da Cofins”. Assim, não obstante a apuração do crédito tenha sido
realizada pela autoridade julgadora com base nas informações constantes dos sistemas da Receita
Federal (SPED-NFe e DIRF), deve-se oportunizar ao Recorrente a demonstração da existência e
da quantificação do crédito pleiteado por meio da apresentação das notas fiscais, mormente em
se tratando de despacho decisório processado eletronicamente. A posição reiterada deste
Colegiado é pela admissão de provas em sede de Recurso Voluntário, em homenagem ao
princípio da verdade material, exceto quando manifestamente insuficientes ou dissociadas das
alegações que pretendem sustentar.
Ademais, em análise preliminar, verifiquei às fls. 259/261, por exemplo, a
existência de notas fiscais emitidas em favor do Hospital Naval Marcilio Dias em que consta a
informação de retenção no percentual de 5,85% sobre a venda de mercadorias classificadas no
código NCM 90.21.10, o que vai ao encontro das alegações de que nem todas as retenções foram
consideradas pela apuração realizada na instância de piso. O fato de alguns adquirentes não
terem informado em DIRF o valor efetivamente retido com fundamento no art. 64 da Lei n°
9.430/1996 não retira o direito do fornecedor à restituição de quantia indevidamente retida.
Outrossim, ante a notícia da não exclusão do IPI e das vendas canceladas na base de cálculo da
contribuição, verifiquei que não há informação acerca de eventuais exclusões da base de cálculo
pelo órgão julgador, seja no voto condutor, seja nas planilhas de apuração elaboradas às fls.
85/111.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-001.965 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.931409/2012-41

Considerando que o contribuinte traz aos autos planilhas de cálculo distintas das
elaboradas pela DRJ e que aponta fundamentadamente as razões das divergências, as quais não
podem ser confirmadas sem análise da documentação acostada aos autos, torna-se necessária a
conversão do julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB analise os
documentos fiscais juntados pelo contribuinte e se manifeste conclusivamente, mediante
relatório circunstanciado, acerca (a) da metodologia empregada para o cálculo da contribuição,
se considerou as exclusões de vendas canceladas e IPI; (b) da existência de retenções não
consideradas realizadas pelo Hospital Naval Marcilio Dias, Hospital da Força Aérea do Galeão e
Hospital da Universidade Federal Fluminense; (c) da quantificação do direito creditório indicado
pelo contribuinte; (d) da disponibilidade do crédito ou eventual utilização para outra
compensação, restituição ou forma diversa de extinção do crédito tributário, como registrado no
despacho decisório; e (e) da suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação
realizada.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital